Tribunal: TJSP
Processo: 1034399-80.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Contrato de prestação de serviços de telefonia. Multa por rescisão antecipada. Aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor, porque a aquisição dos serviços de telefonia pela empresa não se destinou exclusivamente ao incremento de suas atividades comerciais.

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Contrato de prestação de serviços de telefonia. Multa por rescisão antecipada. Aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor, porque a aquisição dos serviços de telefonia pela empresa não se destinou exclusivamente ao incremento de suas atividades comerciais. Prazo de permanência (fidelização) de 24 meses. Regularidade por se tratar de pessoa jurídica, conforme art. 59, da Resolução 632/2014, da ANATEL. Descabimento, todavia, da prorrogação automática do prazo de fidelização, que não se confunde com prorrogação do contrato de prestação de serviços (artigos 2o, II e 57, § 3o, da Resolução n. 632/2014). Multa contratual por rescisão antecipada que não se aplica, já que escoado o prazo de permanência (fidelidade) contratado, inexistindo novo ajuste neste sentido. Inexigibilidade da multa mantida. Sucumbência. Hipótese em que a sentença julgou a ação procedente em parte, afastando os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Circunstância em que cada parte decaiu de parte significativa do pedido. Aplicabilidade ao caso da regra contida no artigo 86, caput, do CPC. Verificação da sucumbência recíproca e equivalente bem reconhecida. Sentença mantida. Recursos interpostos por ambas as partes desprovidos.

Dispositivo: negaram provimento a ambos os recursos.